Tribunal: CARF
Processo: 10880.933704/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933704/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.561 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
KTY ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CARF. ANÁLISE DE
COMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para apreciação de questões relacionadas ao
cancelamento de declaração de compensação ou à cobrança dos respectivos
débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-63.512 da 1a Turma da DRJ/SPO, de 25 de novembro de
2014 (fls. 48 a 50):
Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face de não
homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) de fls. 06 a 10. Nesta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933704/2008-11
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933704/2008-11

declaração a contribuinte aponta como origem do crédito pagamento maior que o devido
de IRRF (Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) – Remuneração Serviços Prestados
Por Pessoa Jurídica (Código de Receita 1708) no valor de R$522,31 integrante de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) recolhido em 28/04/2004 no
montante de R$7.617,34, referente ao período de apuração 24/04/2004. O objetivo da
declaração é compensar débito de IRRF do mesmo código de receita 1708 com
vencimento em 23/06/2004 no valor de R$532,21.
2. A autoridade administrativa não homologou a compensação declarada porque o
DARF discriminado teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito informado na
DCOMP (quadro 3 de fl. 02). De acordo com este mesmo quadro, o pagamento no valor
de R$7.617,34 foi utilizado para quitar débito no mesmo valor de código 1708 referente
ao período de apuração 29/11/2003.
3. Cientificada em 03/10/2008 (fl. 05) do despacho decisório, a contribuinte,
irresignada, apresentou em 04/11/2008 (fl. 12), representada por mandatária (fls. 11, 17
e 31 a 45) a manifestação de inconformidade de fls. 12 e 14 a 17, instruída com os
documentos de fls. 11, 13 e 18 a 45, na qual alega em síntese:
3.1. o débito de IRRF relativo à 3a semana de junho de 2004, no valor de R$532,21, na
verdade inexiste de acordo com a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF – fls. 25 a 29);
3.2. a DCOMP foi elaborada e enviada indevidamente, já que todos os débitos apurados
pela empresa e declarados na DCTF no referido período foram recolhidos conforme
documentos de fls. 24 e 30; e
3.3. o artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 432/2004 diz que o cancelamento da
DCOMP será admitido mediante comprovação de inexistência do débito informado.
A DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 49 e 50):
[...] 5. A manifestante não questiona a anterior utilização total do pagamento apontado
como maior que o devido na DCOMP. Contudo, afirma que esta foi apresentada por
equívoco e que o débito nela informado (IRRF incidente sobre remuneração de serviços
prestados por Pessoa Jurídica, código de arrecadação 1708, relativo à 3a semana de
junho no valor de R$532,21) na verdade não existe. Apresenta comprovantes de
arrecadação e cópia da DCTF relativa ao 2o trimestre de 2004, com o objetivo de
demonstrar que os débitos de IRRF, código de receita 1708, apurados na 4a semana de
abril, no valor de R$7.653,52 (antes apontado na DCOMP como pagamento a maior que
o devido), e na 3a semana de junho, no valor de R$5.626,73 (que é o mesmo período de
apuração do débito confessado na DCOMP) apresentam apenas estes valores e foram
integralmente recolhidos.
[...] 7. Contudo, para provar a inexistência do débito, não basta provar que os
débitos confessados em DCTF relativos aos mesmos períodos de apuração do
crédito e do débito informados em DCOMP foram extintos, já que a DCOMP, por
si só também é instrumento de confissão de dívida, hábil inclusive para
complementar confissão de crédito tributário apurado em determinado período de
apuração que não foi inteiramente confessado em DCTF.
[...] 8. Desta forma, para comprovar que crédito tributário referente ao IRRF,
código de receita 1708, apurado na 3a semana de junho de 2004, corresponde
somente ao valor de R5.626,73, já confessado em DCTF, a manifestante deveria
apresentar elementos de sua escrituração que confirmassem esta alegação. Como
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933704/2008-11

assim não fez, não há como deferir seu pedido para cancelamento da DCOMP ora
discutida.
9. Diante do exposto, voto para que se julgue IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada contra a não-homologação da compensação veiculada na
DCOMP 00896.72980.240604.1.3.04-6455.
(grifos nossos)
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 57 a 67), alegando que:
1. De acordo com os fatos e os documentos já anexados aos autos, de fato não seria
necessária a transmissão do referido PER/DCOMP, visto que todos os débitos apurados
pela empresa e declarados na DCTF do período foram extintos mediante alocação
integral dos pagamentos competentes; e
2. Além do erro apontado acima no item “1”, inexiste o débito que se pretendia a
compensação (IRRF – 1708 - 3a Semana de junho/2004 – R$ 532,21), ou seja, esse
débito sequer foi apurado pela recorrente e, tampouco foi praticado o fato gerador para
que houvesse o direito do Estado em dar andamento na cobrança do crédito tributário,
sendo declarado em PER/DCOMP simplesmente por erro no preenchimento. Tanto é
verdade que esse débito não foi lançado em DCTF do período mencionado, conforme
consta nos autos.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os
argumentos por ela aludidos (fls. 68 a 256).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/SPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Acerca da admissibilidade do presente recurso, apesar o mesmo ser tempestivo
(interposto em 01 de setembro de 2017, vide termo de recebimento da RFB, fl. 55, face o termo
de ciência por abertura de mensagem, datado de 02 de agosto de 2017, fl. 54), o mesmo não
atende ao requisito da competência, motivo pelo qual dele não conheço.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933704/2008-11

É que no caso sob exame, o sujeito passivo informa que o PER/DCOMP haveria
sido apresentado de forma indevida e requer, de forma expressa, o cancelamento do mesmo
(fl. 16, pedido esse reiterado no pedido contido no Recurso Voluntário, fl. 67).
Não se encontra dentre as competências deste Colegiado a apreciação de Recurso
Voluntário para a extinção de dívida tributária a pretexto de erro, hipótese esta não prevista no
art. 2o e no art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Neste contexto, transcreve-se trecho de autoria de Nelson Nery Júnior, em
comentário ao artigo 60 da Lei Federal no 9.784 de 29.01.1999, a qual regula, em caráter geral, o
Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cujo delineamento teórico
é plenamente aplicável ao recurso administrativo apresentado no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal - PAF, vejamos:

1. Juízo de admissibilidade. Para ser conhecido, o recurso tem de preencher os
pressupostos de admissibilidade. Estes são intrínsecos e extrínsecos à decisão da qual
se pretende recorrer.

São intrínsecos: a legitimidade para recorrer, o interesse em recorrer (sucumbência ou
gravame) e a existência (recorribilidade da decisão) e a adequação do recurso. São
extrínsecos: a tempestividade (prazo para recorrer), a regularidade formal (petição,
razões do recurso, pedido de nova decisão, documentos), a inexistência de fato extintivo
ou impeditivo do poder de recorrer (renúncia, aquiescência e desistência). Caso falte
um desses pressupostos, o recurso não pode ser conhecido (juízo de admissibilidade
negativo) e o mérito estará prejudicado [...]. (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2002. p. 1453)

No caso sob exame, o sujeito passivo informa que o PER/DCOMP haveria sido
apresentado de forma indevida e requer, de forma expressa, o cancelamento do mesmo.
É inconteste que o núcleo do pleito apresentado pelo contribuinte vincula-se ao
cancelamento da declaração de compensação, evitando-se, por decorrência, a cobrança do débito
confessado no PER/DCOMP objeto do processo administrativo.
O pedido de cancelamento do PER/DCOMP, portanto, não merece conhecimento
por esta Turma Extraordinária, isso porque, no caso sob exame, não se observa a existência de
litígio especificamente quanto a suposto direito creditório.
Em assim sendo, conclui-se, que as possíveis discussões suscitadas pelo sujeito
passivo em seu recurso (relativas ao cancelamento de declaração de compensação e à cobrança
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933704/2008-11

do débito correlato) dizem respeito a matérias que não ingressam na esfera de competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Dispositivo
Diante de tais fundamentos e à luz do precedente do CARF consubstanciado no
Acórdão no 3001-000.095 (Turma Extraordinária/1a Turma, de 12/12/2017), voto por NÃO
CONHECER do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital